Tribunal: TJDFT
Processo: 0708047-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão prolatada pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, proposta por JOSÉ ABNER MELO CARVALHO em desfavor do Distrito Federal. Diante da manifestação do agravante, que informou que não tem mais interesse no processamento e julgamento do presente recurso, está configurada a perda superveniente do interesse processual, impondo a negativa de seguimento ao presente recurso, eis que manifestamente prejudicado. Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento e a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora